Tribunal: TJSP
Processo: 1018660-13.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelações. Imissão na posse. Procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente na hipótese. Aquisição do imóvel mediante compra junto à CEF, após realização de leilão público. Compra e venda registrada na matrícula do bem. Relação de comodatário do réu com o antigo proprietário que não tem reflexos neste feito. Suposto excesso cometido pelo

Ementa:
Apelações. Imissão na posse. Procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente na hipótese. Aquisição do imóvel mediante compra junto à CEF, após realização de leilão público. Compra e venda registrada na matrícula do bem. Relação de comodatário do réu com o antigo proprietário que não tem reflexos neste feito. Suposto excesso cometido pelo autor na busca pelo seu direito (exercício arbitrário das próprias razões e indenização pelo eventual ilícito) deve ser discutido em ação própria. Contraprestação pela ocupação indevida do imóvel. Hipótese em que ausente notificação prévia, tendo o réu desocupado o bem com a citação. Presunção de prevalência do comodato até a criação de obstáculo da ocupação gratuita. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018660-13.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
MARCO MARTON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante WATSON
FREITAS DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018660-13.2019.8.26.0114 -Voto no 27843
2
Apelação n°:
1018660-13.2019.8.26.0114
Apelantes/
Apelados:
Watson Freitas da Cruz e Marco Marton
Comarca:
Campinas 5a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1018660-13.2019.8.26.0114
Juiz (a):
Gabriel Baldi de Carvalho
Voto no
27.843
EMENTA. Apelações. Imissão na posse. Procedência
parcial. Inconformismo de ambas as partes. Descabimento.
Cerceamento de defesa inocorrente na hipótese. Aquisição
do imóvel mediante compra junto à CEF, após realização de
leilão público. Compra e venda registrada na matrícula do
bem. Relação de comodatário do réu com o antigo
proprietário que não tem reflexos neste feito. Suposto
excesso cometido pelo autor na busca pelo seu direito
(exercício arbitrário das próprias razões e indenização pelo
eventual ilícito) deve ser discutido em ação própria.
Contraprestação pela ocupação indevida do imóvel.
Hipótese em que ausente notificação prévia, tendo o réu
desocupado o bem com a citação. Presunção de prevalência
do comodato até a criação de obstáculo da ocupação
gratuita. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Recursos improvidos.
Apelações interpostas contra a sentença de fls.
225/228, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a
ação de imissão na posse movida por Marco Marton em face de Watson
Freitas da Cruz, conexa ao Processo no 1025691-84.2018.8.26.0114.
O autor pugna pela reforma da sentença pelas
razões de fls. 230/234 e o réu pelas de fls. 237/250.
Recursos tempestivos, isentos de preparo (fls. 226 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018660-13.2019.8.26.0114 -Voto no 27843
3
228) e respondido apenas pelo autor (fls. 309/321).
É o relatório.
Trata-se de ação de imissão na posse movida por
Marco Marton em face de Watson Freitas da Cruz, no imóvel do qual
alega ter adquirido a propriedade do imóvel, através de arrematação
em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, e em
cuja edícula dos fundos mora o réu impedindo a posse plena do autor
sobre o bem.
Sobreveio sentença que afastou a impugnação à
Justiça Gratuita deferida ao autor, e deu procedência parcial ao pedido,
confirmando a liminar anteriormente concedida para o fim de imitir o
autor na posse do imóvel, afastando, por fim, o pedido indenizatório
diante da desocupação do bem pelo réu após a citação.
Da decisão apelam ambas as partes; o autor
pretendendo o recebimento de valores relativos à ocupação do imóvel.
O réu, em recurso adesivo, alega cerceamento de defesa, aduzindo que
ocupava o bem por meio de contrato de comodato com a entidade
“Centro Espiritual Beneficente Irmandade da Rosa” e que deve ser
indenizado das arbitrariedades cometidas contra o réu e a entidade
beneficente possuidora do imóvel há quarenta anos, violentamente e
arbitrariamente invadindo o imóvel sem possuir imissão de posse, e
ademais ter mentido à oficial de Justiça sobre a posse do réu no imóvel.
Ambos os inconformismos não prosperam.
Com efeito, o autor comprovou ser o proprietário
do imóvel em discussão, adquirido diretamente da Caixa Econômica
Federal, após arrematação em leilão público, conforme se observa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018660-13.2019.8.26.0114 -Voto no 27843
4
matrícula de fls. 10/18.
Na dicção do artigo 1.227 do Código Civil, os
direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos,
só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos
títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.
De tal sorte, comprovado o direito de propriedade,
o proprietário não pode ser privado de sua coisa, por quem quer que
seja, nos moldes do artigo 1.228, caput, do mesmo diploma legal, que
dispõe: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou
detenha.
Não cabe na presente ação a discussão relativa a
contrato de comodato firmado entre o réu e a “Centro Espiritual
Beneficente Irmandade da Rosa”, que não mais detém direito sobre o
imóvel, por força de prévio escrutínio com a credora fiduciária CEF,
culminando com alienação do bem ao autor CEF (fls. 10/18) e, por
conseguinte, tornando a posse do réu precária e injusta.
Conforme bem ressaltado pela r. sentença: [...] o
autor comprova que é legítimo titular do imóvel (fls. 10/18).
Nos termos da Súmula 5 do TJSP: 'Na ação de imissão
de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado,
não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução
extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo e o credor
hipotecário'.
Portanto, ainda que o requerido esteja no imóvel, por
razões relacionadas a relação contratual estranha ao autor, não cabe discussão
nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018660-13.2019.8.26.0114 -Voto no 27843
5
Assim, comprovado o direito de propriedade, o autor não
pode ser privado de sua coisa, nos moldes do artigo 1.228, caput, do Código
Civil” (fl. 227)
Além disso, suposto excesso cometido pelo autor
na busca pelo seu direito (exercício arbitrário das próprias razões e
indenização pelo eventual ilícito) deve ser discutido em ação própria.
Assim, não há que se falar em cerceamento de
defesa na hipótese.
Tampouco colhe a irresignação no que tange à
contraprestação pela ocupação indevida do imóvel, no valor fixado na
r. sentença.
É que o requerido, no caso, figurava como
comodatário do primevo proprietário, de tal sorte que, até que criado o
obstáculo à sua permanência no bem, prevalece o comodato
anteriormente acordado.
Conforme bem fundamentou o e. sentenciante: “[...]
é certo que a ocupação do imóvel de propriedade do autor, era indevida pelo
réu, entretanto, se tornaria injusta a partir da notificação da liminar concedida
para desocupação. Considerando que o réu desocupou o imóvel após citado
(conforme afirmado em contestação e não impugnado em réplica) e que não há
prova nos autos de notificação extrajudicial para desocupação do bem, não há
que se falar em arbitramento de aluguel pelo período de ocupação” (fls. 228).
Destarte, a sentença deve ser mantida pelos
próprios fundamentos.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018660-13.2019.8.26.0114 -Voto no 27843
6
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando
a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes,
despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a
fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento a
ambos os recursos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator